Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718645-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDECY ALVES CAFE AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILDECY ALVES CAFÉ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA: Priorize-se a execução das diligências, nos termos do Art. 1.048, I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Não reconheço periculum in mora que justifique a subversão do contraditório, com o deferimento de tutela de urgência, eis que a suposta lesão de direito alegada na inicial (diminuição da rede credenciada), poderá ser recomposta em processo regular, em que se assegure ao réu o direito de contraditório e ampla defesa. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. A Agravante sustenta que, consoante demonstrou a produção antecipada de provas, a Agravada reduziu drasticamente a rede hospitalar credenciada do plano de saúde. Salienta que, além de idosa e de sofrer das doenças próprias da faixa etária, a diminuição da rede de atendimento médico-hospitalar importa em risco de não atendimento em plena crise no sistema de saúde causado pela pandemia do COVID-19. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que a agravada seja obrigada, em prazo a ser assinalado pelo(a) eminente Desembargador(a) Relator(a), sob pena de multa fixada por Vossa Excelência, sem a alteração da mensalidade atualmente paga pela agravante, a: (i) restabelecer imediatamente a integralidade da rede credencia da GOLDEN CROSS no Distrito Federal em 30.09.2013, mediante a contratação dos 1.674 profissionais e empresas médicas indicados na relação apresentada pela VISION MED (atual denominação da GOLDEN CROSS) nos autos da produção antecipada de provas anexa, permitindo-se a substituição, desde que por outros prestadores equivalentes, nas mesmas especialidades e serviços prestados; (ii) incluir a agravante em modalidade contratual que garanta imediatamente a mesma rede credenciada da GOLDEN CROSS no Distrito Federal em 30.09.2013”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Sem que se oportunize o contraditório e a ampliação da base cognitiva e probatória não é possível concluir que a diminuição da rede credenciada acarreta desproteção contratual severa de molde a comprometer a própria finalidade do plano de saúde. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveria: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Ausentes, portanto, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator